Tribunal: TCU
Processo: 000.644/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Acordo de cooperação técnica 0001/2002, firmado com o/a Superintendência da Zona Franca de Manaus, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Implementação da instalação do CBA - 1a Etapa (no da TCE no sistema: 532/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4754/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e de acordo com a fundamentação utilizada pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 000.644/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fucapi Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (04.153.540/0001-66); Imar César de Araújo (XXX.347.062-XX); Isa Assef dos Santos (XXX.729.112-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.